Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-73.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012301-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO CARDOSO - CPF: 813.314.951-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIS PAULO SOARES FERREIRA - CPF: 031.404.611-94 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012301-73.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO e LUIS PAULO SOARES FERREIRA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INUNDAÇÃO DE VIA PÚBLICA. VEÍCULO DANIFICADO POR AUSÊNCIA DE ESCOAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Visto
s, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por FRANCISCO ANTONIO CARDOSO E LUIS PAULO SOARES FERREIRA em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ. Em resumo, consta na inicial que
o
veículo do 2º Requerido foi danificado
devido a fortes chuvas ocorridas no dia 28/12/2022. Afirmam os Requerentes que
a
estrada teria alagado, causando danos ao carro devido à suposta falta de manutenção/limpeza dos bueiros na capital. Pretendem a condenação do Município de Cuiabá ao pagam
ento de danos materiais no valor de R$ 11.113,00 (onze mil, cento e treze reais), além de uma indenização de R$
10.000,00
(dez mil reais) por danos morais. Citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação (Id. 117444146) que foi impugnada pelos Req
uerentes (Id. 118979409). Entre um ato e outro, os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas,
além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Passa-se
a
apreciação. I - MÉRITO Os Requerentes são parte legítima concorrente, pois um é proprie
tário e o outro estava de posse do veículo sinistrado em razão de alagamento (enchente) em rua pública. Pretendem obter indenização em decorrência de prejuízos sofridos após
enchente em rua pública, que danificou seu veículo. Sustentam que
a
inundação so
mente ocorreu por falha da municipalidade, falta de manutenção e limpeza das galerias pluviais e bueiros. A responsabilidade civil decorre da prática de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que venha a violar direito e causar dano
a
outrem, mesm
o que exclusivamente moral, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil. O ato ilícito pode decorrer, ainda, do abuso de direito, definido como o exercício de direito que excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes, nos dizeres do art. 187, também do diploma civil. O ato ilícito pode ocorrer também devido ao abuso de direito, que é quando o exercício desse direito ultrapassa os limites impostos por seu propósito econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes, conforme estabelecido no artigo 187 do Código Civil. A partir do ato ilícito, surge
a
obrigação imposta ao responsável pelo dano de repará-lo, seja por meio da restauração do estado anterior (status quo ante), ou, se isso não for possível
, através do pagamento de indenização em dinheiro, ou seja, perdas e danos. Além disso, para caracterizar a responsabilidade de forma geral, é necessário identificar a presença de quatro elementos: (i) conduta; (ii) elemento subjetivo (dolo ou culpa); (i
ii) dano; e (iv) nexo de causalidade, que conecta a conduta ao dano ocorrido. Com
a
evolução da responsabilização do Estado, iniciada na França no período pós-revolucionário (Caso Agnes Blanco, julgado em 1873 pelo Tribunal desconflits), deixou-se de exi
gir, para responsabilização do Estado, a presença do elemento subjetivo, bastando para tanto que restem identificados o dano, a conduta estatal e o nexo de causalidade entre estes, no que é conhecido como responsabilidade objetiva. Esse entendimento dout
rinário e jurisprudencial, surgido no Direito Comparado, foi cristalizado pelo constituinte de 1988, no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, in verbis:
“
Art. 37. (...) § 6º
As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestad
oras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Contudo, em especial no que tange à falha na prestação de serviç
o de limpeza e manutenção de rede de esgotos, bueiros e galerias, como é o caso dos autos, adota-se a denominada Teoria da "Falta de Serviço", que aplica a responsabilidade subjetiva do Estado, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Como ensina CE
LSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é necessária
a
identificação de uma culpa individual para de flagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service ent
re os franceses. Ocorre a culpa
do
serviço ou 'falta de serviço' quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradiciona
l do Direito Civil e a responsabilidade objetiva
”.
E conclui: “
a
ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (
Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22ª ed. 2006, pg. 966). Assim como no caso dos autos, em que se imputa inadequada prestação de serviço de limpeza de galerias pluviais e redes de esgoto, “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que '
a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos'" (AgRg no Resp nº 1.345.620/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
24/11/15). O ônus da prova dos fatos consignados na
inicial
é do autor, conforme artigo373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ocorre que os Requerentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de fazer prova de que
a
inundação tenha
decorrido de entupimento de bueiros ou de má-prestação de serviço de escoamento das águas pluviais. Inclusive os vídeos apresentados pela parte Requerente demonstram que
a
enchente se deu por conta de uma precipitação pluviométrica muito acima do normalm
ente observado, configurando força maior, reforçando a quebra de nexo de causalidade (Id. 112518733). Evidente que, para o acolhimento da pretensão inicial, como mencionado, seria necessária prova de conduta culposa/dolosa atribuível ao réu, bem como do
nexo causal entre eventual falha na prestação de serviço da ré e
a
inundação da rua, que teria resultado nos danos alegados. Todavia, aludida prova inexiste nos autos. Ao contrário, há prova de que houve manutenção e de que o volume de chuvas foi muito a
cima do normal, caracterizada força maior. Nesse sentido: Apelação Cível - Indenização por danos morais e materiais - Enchente -Responsabilidade civil extracontratual do Estado - Inundação de residência – Conduta omissiva da Administração não demonstra
da - Chuvas torrenciais - Evento climático de grandes proporções - Excepcionalidade - Caso fortuito e força maior configurados -Responsabilidade de indenizar afastada Recurso da Prefeitura provido e não provido o recurso do Autor. (TJSP; Apelação Cível 101
6951-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022) Recurso inominado. Dano
s materiais oriundos de enchente. Danos em veículo. Teoria da "Falta de Serviço". Responsabilidade subjetiva. Ausência de provas de dolo ou culpa. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso improvido.(TJSP; Recurso Inominado Cível 1074429-24.2
021.8.26.0053; Relator (a): Ana Paula Mezzina Furlan; Órgão Julgador: 6ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/
2023) APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MORTEEM DECORRÊNCIA DE ENCHENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva Não caracterização da deficiência do serviço prestado pelo Município Ausência de pro
va de que a morte decorreu da atuação (ou de sua falta) da Administração Ausência de nexo causal entre a conduta da Administração e os danos suportados Responsabilidade não caracterizada Indenização afastada Sentença reformada Reexame Necessário e Apelo do
Município providos. (TJSP; Apelação Cível 1002223-22.2016.8.26.0268; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 3ªVara; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de Registro: 31/01/2017) Respon
sabilidade Civil Seguradora que pleiteia ressarcimento pela perda total do veículo segurado durante enchente Dever de indenizar por suposta conduta omissiva do Município de São Paulo Inexistência Não há conduta estatal omissiva, apta a perfazer ato ilícito
indenizável, sem a identificação de infração a dever legal e específico de agir A responsabilização do Município pelos danos dependeria, pois, da comprovação de sua omissão concreta no tocante a obras e serviços que poderiam ter eficientemente evitado a e
nchente Autora que não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito Impossibilidade de caracterização da responsabilidade civil do Estado por "faute du service", uma vez que não se tenha demonstrado adequadamente a falha da Administração na manutenção
periódica dos bueiros e canais de escoamento públicos à época do sinistro Chuvas que, ademais, foram atípicas, conforme constatado no laudo pericial Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0025731-63.2005.8.26.
0053;Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão J
ulgador: 2ª Câmara de Direito Público; ForoCentral - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018) De rigor, pois,
a
improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAS e DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153
/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei
nº
9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Luís Fernando Silva e Souza Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que
produza seus jurídicos e legais e
feitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se
.
Cuiabá, data registrada no sistema. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direit
o
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto

pelas
partes
reclamantes

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) é
dever
da
parte

reclamada

manter
as vias
públicas

seguras
para o
trânsito
da
população
,
devendo

aquela
ser
responsabilizada

por

even
tuais

danos

ocorridos pela falta de manutenção e obras de escoamento

nas

referidas
vias; e b)
sofreram

dano
moral
decorrente
da
omissão
do Ente Público.
Pugnaram
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3. As
contrarr
azões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nexo causal.
Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.
Não

havendo

provas
de que
os

danos

ocas
ionados

ao

veículo
da
parte

reclamante

ocorreram
pela
inundação
de via
pública
, e
nem
que
ela

tenha

decorrido
de
entupimento
de
bueiros

ou
da
prestação
de
serviço

defeituoso
de
escoamento
de
águas
,
a

indenização
é
indevida
.

5. A
propósito
, o
juízo

a quo

po
nderou

corretamente
que as partes
reclamantes
"
não
se
desincumbiram
de
seu

ônus

probatório
,
deixando
de
fazer

prova
de que
a

inundação

tenha

decorrido
de
entupimento
de
bueiros

ou de má-prestação de serviço de escoamento das águas

pluviais
".
Ademais
,
import
a

destacar
que as
provas

juntadas

pelos

recorrentes

apenas

evidenciam
que
a

enchente
"
se
deu

por

conta
de
uma

precipitação

pluviométrica

muito

acima
do
normalmente

observado
,
configurando

força

maior
",
hipótese

que
reforça

ainda

mais
"
a
quebra
de
nexo
de
causalidade
". Por
fim
,
saliento
que
nem

mesmo

foi

evidenciado
que, de
fato
, o
veículo

foi

danificado

em

razão
da
alegada

enchente
,
razão
pela qual
não

há
que se
falar

em

indenização

pelo
Ente Público.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor dacausa,
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024